Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO CONCURSO DA AGENTES. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA VERIFICADO. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIIVA REDUZIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a um ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 2.2. A leitura das passagens do réu pela Vara da Infância e da Juventude em Plenário, não se constitui em nulidade, pois não houve demonstração de prejuízo ao réu, tendo em vista que a tese acolhida do Conselho de Sentença está em total harmonia com as provas colhidas ao longo da instrução processual, de forma que não se pode afirmar que tal leitura tenha sido determinante para o desfecho dado ao feito.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas. 4.1. Os elementos probatórios alicerçaram a ocorrência do crime de tentativa de homicídio, bem como a qualificadora do motivo torpe.
5. Reconhece-se a atenuante da menoridade relativa quando o réu, na data do fato, era menor de 21 anos de idade.
6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 (quatro) anos e não superior a 8 (oito) anos de reclusão e considerando que apenas uma das circunstâncias judiciais foi valorada negativamente, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.